Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Inexiste omissão no julgado se o argumento não foi invocado na defesa ou na oportunidade devida. Todavia, tratando-se de matéria de ordem pública é passível a apreciação em Embargos de Declaração.

2. No RE no 855.178/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 793), o e. STF entendeu que as unidades federativas são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, não determinando a existência de litisconsórcio passivo necessário entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações em que o cidadão busca o fornecimento de medicamento de alto custo.

3. O registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária afasta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o Distrito Federal e a União Federal (STF, RE no 855.178/SE - Tema no 793), não havendo o que se falar em incompetência da Justiça Comum Estadual.

4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos quando ausente omissão, havendo necessidade de que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS tão somente para apreciação de questão de ordem pública.